Tribunal: STF
Processo: HC 215052
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 731.976/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal (latrocínio). 



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Argumenta viável a substituição por prisão domiciliar, aludindo ser a paciente gestante, com parto previsto para este mês. Alude ao decidido no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP. 



     



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição por prisão domiciliar. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual não conheceu do HC nº 731.976/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. A par desse aspecto, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, a decisão que decretou custódia preventiva e o acórdão decorrente do julgamento do habeas no Tribunal de Justiça.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social da paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a paciente, Bárbara Beatriz, mantinha habitualmente relações sexuais com Luiz Carlos Xavier, a vítima, mediante remuneração e, ciente dos bens que guarneciam o imóvel do ofendido, associou-se aos corréus Paulo Ricardo - seu irmão - e Kauan, para a realização um roubo contra o ofendido. A ré teria sido responsável pela organização da conduta criminosa, dirigindo a atividade dos demais agentes. Para facilitar a entrada dos corréus na residência da vítima, a acusada deixou o portão e a porta do imóvel destrancados, sinalizando para que os corréus ingressassem na residência. A seguir, o corréu Kauan, empunhando uma faca, rendeu a vítima - surpreendida ao tomar banho -, e a levou para a sala. Com o auxílio do corréu Paulo, amarrou seus pés e suas mãos com cabos de aparelhos eletrônicos, simulando render a paciente, que, por sua vez, fingiu também se passar por vítima. 



    A vítima Luiz Carlos, na tentativa de escapar, passou a se debater e a tentar se soltar, momento em que Paulo o golpeou com diversas facadas na região abdominal. Logo após, o corréu Paulo apoderou-se de um saco plástico, colocou-o na cabeça do ofendido e, com um fio de telefone, o prendeu a seu pescoço. Enquanto Kauan apertava o fio no pescoço da vítima, enforcando-a, Paulo desferiu um golpe de faca no pescoço de Luiz Carlos. A vítima veio a óbito em face do sufocamento e dos golpes de arma branca. 



    Após, todos os agentes carregaram o veículo do ofendido com os objetos que viriam a ser subtraídos, empreendendo fuga do local dos fatos. 



    A ré manteve-se em local incerto e não sabido desde a data do evento supostamente criminoso - ocorrido em 4/11/2021 - até o cumprimento do mandado de prisão, na data de 11/3/2022. 



    (...)



    In casu, verifica-se que a paciente, embora gestante, foi presa pelo suposto envolvimento em crime de latrocínio consumado, ou seja, delito cometido mediante violência. 



    Consoante se verifica, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 



    Frise-se, ainda, que, nos termos das informações constantes de fl. 153 (e-STJ), o Juízo de primeiro grau deferiu, em 16/03/2022, pleito da defesa no sentido de que "seja prestado todo atendimento médico e hospitalar necessário para realização de pré-natal, sendo oficiado ao Estabelecimento Prisional na mesma data". (e-doc. 3).



    10. Os fundamentos são válidos, no que demonstrada a gravidade concreta da conduta pelo seu modus operandi — a paciente, aproveitando-se da relação de intimidade com a vítima, facilitou a entrada dos corréus na residência para prática do crime de roubo, sendo a vítima surpreendida quando estava no banho, amarrada com cabos de aparelhos eletrônicos, esfaqueada e sufocada com um saco plástico, vindo a óbito. Ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    11. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal).



    12. Assim, por se tratar de crime praticado com violência (latrocínio), não cabe implementar a substituição, observada a vedação legal. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator